Tribunal: TJMT
Processo: 1008315-51.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008315-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Bancários, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), VALDOMIRO LEMOS DE SOUZA - CPF: 025.718.588-74 (AGRAVADO), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008315-51.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: VALDOMIRO LEMOS DE SOUZA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRETENSÃO DE NULIDADE DO FINANCIAMENTO – FRAUDE DE TERCEIROS - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ARTIGO 125, INCISO II, DO CPC/15 – POSSIBILIDADE DE FRAUDE DE TERCEIRO – ART. 927 DO CC – DEVER DE INDENIZAR POR ATO ILÍCITO - RESPONSABILIDADE GARANTIDORA DA OBRIGAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A denunciação da lide é admitida quando existe a obrigação do denunciado em garantir o resultado da demanda, ou seja, uma responsabilidade direta de regresso decorrente de lei ou do contrato (artigo 125, inciso II, do CPC/15).

No caso, pelo que se denota, ao menos nesta fase de cognição sumária, há indícios de fraude e de possível responsabilidade do denunciado por garantir a obrigação, diante do que dispõe o artigo 927 do C.C. – o que permite o seu ingresso como denunciado na demanda que visa declaração de inexistência de débito decorrente do contrato realizado sob suspeita de fraude.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

contra a decisão proferida na
Ação Indenizatória c/c Pedido de Antecipação de Tutela n. 1012705-60.2019.8.11.0003
ajuizada por
VALDOMIRO LEMOS DE SOUZA
que indeferiu o pedido da requerida de denunciação à lide de ROGÉRIO DIEGO ARAÚJO MANTOVANI.

Em síntese, sustenta que a denunciação da lide possibilita que o agravante percorra o caminho do dinheiro, ou seja, identifica a pessoa/empresa que se privilegiou do valor oriundo da transação “supostamente” fraudulenta alegada pelo agravado.

Alega que a impossibilidade da denunciação (art. 88 do CDC) faz referência às hipóteses do art. 13 do mesmo diploma legal, e em nenhuma dessas hipóteses está contemplado o caso do beneficiário de transações fraudulentas, pois este não é fabricante, construtor ou importador, ou seja, não integra a cadeia de consumo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 127572692).

Sem contraminuta (ID 131012673).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o autor, ora agravado, ajuizou
Ação Indenizatória c/c Pedido de Antecipação de Tutela n. 1012705-60.2019.8.11.0003
em face da
ora agravante e do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., aduzindo que em 18/03/2019 perdeu a sua carteira com documentos e cartões, relatando o ocorrido no Boletim de Ocorrência nº 2019.83043.

Segundo o autor, alguns meses depois, recebeu um telefonema do Banco Santander informando que ele estava em débito quanto ao seu financiamento. Imediatamente, informou que não havia feito nenhum financiamento, e que deveria se tratar de algum engano, mas o atendente insistiu que havia um contrato em nome do autor e que estava em atraso na primeira parcela.

Alegou que solicitou os documentos que comprovassem o financiamento alegado, e o atendente informou que o financiamento foi feito pela empresa AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (empresa do grupo Santander), no valor de R$ 5.950,00 (cinco mil novecentos e cinquenta reais).

Por sua vez, ao contestar a ação, as requeridas arguiram a ilegitimidade passiva do Banco Santander e a denunciação da lide de Rogerio Diego Araújo Mantovani – CNPJ 12.441.461/0001-89, pois consta na ficha cadastral como loja beneficiária. Alternativamente, requereu que o beneficiário fosse arrolado como testemunha a fim de prestar esclarecimentos.

No mérito, sustentou a inocorrência de ato ilícito, o descabimento do cancelamento dos débitos, a ausência de dano moral, a impossibilidade da inversão do ônus da prova e ao final, a improcedência da ação.

Ao decidir, o magistrado Dr. Luiz Antônio Sari, indeferiu a preliminar de ilegitimidade passiva e o pedido de denunciação à lide, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte requerida Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se está correta ou não a decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide de Rogerio Diego Araújo Mantovani.

Sobre o tema dispõe o Código de Processo Civil de 2015:

"
Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
."

Portanto, a denunciação da lide é admitida quando existe a obrigação do denunciado em garantir o resultado da demanda, ou seja, uma responsabilidade direta de regresso decorrente de lei ou do contrato.

No caso, verifica-se da ficha cadastral/contrato de ID 31689358, que o agravado teria contratado um empréstimo, no valor de R$ 9.350,00, para pagamento em 11 (onze) parcelas, de R$ 850,00, com o primeiro vencimento em 05/02/2019, constando como Loja: Rogério Diego Araújo Mantovani e adquirente/cessionária do crédito a agravante Aymoré.

Assim,
pelo que se denota, ao menos nesta fase de cognição sumária, há indícios de fraude e de possível responsabilidade do denunciado por garantir a obrigação, diante do que dispõe o artigo 927 do C.C. – o que permite o seu ingresso como denunciado na demanda que visa declaração de inexistência de débito decorrente do contrat
o.

Eis o comando do art. 927 do CC:

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo

Assim, razão assiste à parte agravante.

Ante o exposto,
dou
provimento ao recurso
, para reformar a decisão recorrida e autorizar a denunciação à lide na forma pretendida pela parte agravante
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022